Tribunal: TCU
Processo: 012.712/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações expedidas em acórdão que tratou do 6o Relatório de Acompanhamento do Auxílio Emergencial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento, realizado com o objetivo de avaliar o grau de atendimento às determinações e recomendações expedidas mediante o Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 016.827/2020-1 , que apreciou o 6o Relatório de Acompanhamento do Auxílio Emergencial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar integramente cumprida a determinação e atendidas as recomendações descritas nos subitens 9.4.1, 9.6.4 e 9.6.5 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.3, 9.4.2 e 9.4.3 e 9.5 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar parcialmente implementadas as recomendações mencionadas nos subitens 9.6.1 e 9.6.3 e não atendida a recomendação elencada no subitem 9.6.2 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário ; 9.4. informar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o Ministério da Defesa e o Instituto Nacional do Seguro Social acerca desta decisão; 9.5. restituir os autos à AudBenefícios para prosseguimento do monitoramento dos subitens 9.3, 9.4.2 e 9.4.3 e 9.5 do Acórdão 3142/2021-TCU-Plenário .